Tribunal: TJDFT
Processo: 0733244-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0733244-09.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UTB UNIAO TRANSPORTE BRASILIA LTDA AGRAVADO: VENEZA TRANSPORTES E TURISMO LTDA, ANA AMANCIA DO AMARAL, LUZIA DOMINGOS CAIXETA DO AMARAL, RAPIDO VENEZA LTDA D E S P A C H O UTB UNIÃO TRANSPORTE BRASÍLIA LTDA interpõe AGRAVO INTERNO (COM PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO) contra a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal. A Agravante reafirma que a permanência da penhora do imóvel, mesmo depois de da declaração de nulidade do título extrajudicial que embasa a execução, avilta o direito de usar, gozar e dispor do bem. Requer a reconsideração da decisão “para deferir a liminar pleiteada no agravo de instrumento, determinando a imediata desconstituição da penhora – liberando-se o imóvel da ora Agravante, expedindo-se ofício ao Cartório do 4o Ofício de Registro de Imóveis – para averbação junto a matrícula no 2545”. É o relatório. Decido. No Agravo Interno o juízo de retratação pressupõe a observância do contraditório, consoante a inteligência do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil. Assim, é imperioso que se atenda a esse mandamento procedimental. Isto posto, intimem-se as Agravadas RÁPIDO VENEZA LTDA e OUTROS para responderem ao Agravo Interno e para se manifestarem sobre o pedido de retratação. Publique-se. Brasília-DF, 08 de setembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator